Tribunal: TJMT
Processo: 1006568-61.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
1006568-61.2025.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Bancários, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]

Relator
A
:
EXMA SRA.

DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,]

Parte(s):

[CARLA REGINA BATISTA DA SILVA - CPF: 022.047.989-59 (ADVOGADO), CARMINDO LEOCADIO ROSA - CPF: 156.786.441-49 (AGRAVANTE), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CRÉDITO
DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
RECURSO PROVIDO, APÓS A RELATORA ADERIR AO VOTO DO 2ª VOGAL E SEREM ACOMPANHADOS PELA 1ª VOGAL. UNÂNIME
”
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO REQUERIDO POR APOSENTADO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO DA GRATUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por aposentado contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita na Ação de Revisão de Cláusula Contratual c/c Repetição de Indébito nº 1006494-78.2025.8.11.0041. O agravante alegou possuir doenças crônicas, idade avançada e diversos compromissos financeiros, afirmando que o pagamento das custas processuais comprometeria sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita diante dos documentos apresentados para comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC é relativa, podendo ser afastada por indícios concretos de capacidade financeira. O exame da documentação apresentada, incluindo declaração de imposto de renda, ficha financeira e comprovantes de despesas médicas, confirma a necessidade do agravante, revelando comprometimento substancial da renda líquida disponível. A ausência de impugnação efetiva pelos agravados quanto à veracidade das informações reforça a presunção de hipossuficiência. A manutenção do indeferimento, diante das provas trazidas, afrontaria o princípio do acesso à Justiça garantido constitucionalmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.

Tese de julgamento: A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser corroborada por provas documentais que demonstrem comprometimento substancial da renda. A ausência de impugnação efetiva pelos agravados reforça a necessidade da concessão do benefício da justiça gratuita. O princípio do amplo acesso à Justiça impõe a concessão da gratuidade a quem comprova, ainda que por documentos indiretos, a dificuldade econômica. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98 e 99, §2º e §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
112755/MS; Doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, Comentários ao Código de Processo Civil, RT, 2015.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA.

DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(relatora):

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CARMINDO LEOCADIO ROSA,
com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Revisão de Cláusula Contratual e Repetição de Indébito nº 100649478.2025.8.11.0041, manejada em face de
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
,
indeferiu-lhe
o benefício da justiça gratuita.

Para tanto, alega o agravante, em síntese, que é aposentado, conta com 69 anos de idade, sofre de doenças crônicas e possui diversos compromissos financeiros, circunstâncias que inviabilizariam o pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Afirma que sua renda líquida, após descontos obrigatórios e facultativos, é de aproximadamente R$ 5.739,94, e que apresentou documentos como ficha financeira, declaração de hipossuficiência e notas fiscais de medicamentos para demonstrar sua condição econômica
.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA SRA.

DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(
RELAT
O
R
A):

Eminentes pares:

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça pode ser concedida àqueles que demonstrarem insuficiência de recursos. Ademais, o artigo 99, §3º, do mesmo diploma legal estabelece que a presunção de hipossuficiência é
juris tantum
para pessoas naturais, sendo afastada apenas diante de indícios concretos de capacidade financeira.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso, o agravante deixou de juntar aos autos documentos essenciais à aferição da alegada hipossuficiência, como extratos
bancários dos últimos meses e declaração de ajuste anual do imposto de renda – o qual poderia informar a extensão patrimonial do requerente - limitando-se à apresentação de ficha financeira referente ao mês de janeiro/2025 (id n. 272488377).

Além disso, conforme se depreende da ficha financeira juntada aos autos, a renda bruta mensal do agravante ultrapassa o patamar de R$ 13.000,00 (treze mil reais) que, por si só, afasta o enquadramento na faixa de isenção do imposto de renda — critério objetivo frequentemente adotado como parâmetro para aferição da hipossuficiência.

A despeito dos descontos em folha, que reduzem o valor líquido recebido, nota-se que parte significativa dessas deduções corresponde a empréstimos e outras obrigações assumidas voluntariamente, não podendo tais compromissos, por si, justificar a concessão do benefício, sob pena de banalização do instituto da gratuidade de justiça.

Assim, sob pena de desvirtuar o instituto da gratuidade da justiça - o qual busca isentar o comprovadamente necessitado de suportar o pagamento das custas e despesas processuais, como forma de garantir o amplo acesso à Justiça -

deve ser mantida a decisão de origem, a qual, corretamente indeferiu a benesse, em razão da condição financeira do agravante de quitar as custas processuais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (
1ª
VOGA
L):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O
(DIVERGENTE)

EXM
O
. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
2º
VOGA
L):

Eminentes pares,

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita ao agravante na Ação de Revisão de Cláusula Contratual e Repetição de Indébito nº 100649478.2025.8.11.0041.

O agravante alega ser aposentado e que, por sofrer com doenças crônicas cujo tratamento gera um grande gasto e ter vários descontos obrigatórios e facultativos em sua renda mensal, o pagamento das despesas judiciais impediria o seu sustento e de sua família.

O Código de Processo Civil estabelece no art. 98 que faz jus à gratuidade aquele que declarar não possuir condições de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem comprometer o próprio sustento ou o de sua família.

E no § 2º do art. 99 dispõe que o pedido só poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a ausência dos requisitos legais para o deferimento, devendo, antes, ser conferida à parte a oportunidade de comprovar sua hipossuficiência.

Dessa forma, ainda que a gratuidade possa ser concedida com base na mera declaração da parte, o magistrado pode indeferi-la caso houver indícios de incapacidade financeira.

A declaração a que se refere o §3º do artigo 99 do CPC gera apenas presunção relativa (iuris tantum) de insuficiência econômica, tal como ocorria no art. 4º, caput, da Lei n. 1.060/50 (
AgRg
no
AREsp
112755/MS).

Logo, essa presunção não é absoluta e pode ser relativizada conforme as particularidades do caso concreto. Compete ao magistrado analisá-la em conjunto com outros elementos probatórios constantes na lide.

O agravante demonstrou, pela vasta documentação anexada tanto no processo de origem quanto neste Recurso, a necessidade de obter a justiça gratuita, uma vez que possui diversos empréstimos em seu nome e, apesar de receber cerca de R$13.000,00 a título de aposentadoria, após os descontos restam cerca de R$5.000,00 para sua subsistência. (Id. 183971963 e 183971962 dos autos principais)

Além disso, sua declaração de Imposto de Renda e demais documentos de gastos médicos juntados à Ação de Revisão de Cláusula Contratual e Repetição de Indébito nº 100649478.2025.8.11.0041 reforçam sua hipossuficiência. (Id. 183971971 daquele feito)

Por outro lado, os agravados não demonstraram qualquer mudança na situação financeira do agravante ou que a documentação juntada no feito seja inverídica.

Pelo exposto, divirjo da relatora e
dou provimento ao Recurso
para conceder o benefí
cio da assistência judiciária.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Adiro ao voto do 2º vogal, Exmo. Sr. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Acompanho o voto retificado da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025